Tribunal: TJES
Processo: 5007611-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007611-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PATRICIA HOLZ
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007611-51.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PATRICIA HOLZ

AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento manejado por
PATRICIA HOLZ
, em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, ES, que, nos autos de uma ação civil pública, indeferiu provimento requerido pela ora agravante, nos referidos autos.

Narra a agravante que trata-se, na origem, de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público, demanda na qual a recorrente apresentou contestação e reconvenção, e, ainda, foi indeferido seu pedido de assistência judiciária gratuita, efetuado no bojo da reconvenção.

Consigna que faz jus ao deferimento do referido benefício, pois não possui condições de arcar com o ônus de demandar.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Intimada para comprovar sua hipossuficiência, a parte interessada anexou os documentos de ID 3194733.

Decisão indeferindo a assistência judiciária gratuita proferida no ID 3511353.

Agravo Interno manejado por
PATRICIA HOLZ
, em desfavor da referida decisão, protocolado no ID 3598490.

Em sede de resposta tanto ao agravo interno quanto ao agravo de instrumento apresentada no ID 3678568, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento de ambos.

Pois bem.

O artigo 98 do Novo Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita em favor de toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

De acordo com o art. 99, §3o, do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Ressalto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente”. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017).

No caso, tal como o Magistrado Singular, não vislumbro presentes os elementos para a concessão do benefício, pois, não obstante a recorrente não possuir renda comprovada, sua movimentação bancária (por ela mesma anexada) dá conta de que possui condições de arcar com o ônus de demandar.

A interessada afirmar que “a movimentação demonstrada em conta-corrente trata-se sempre das vendas de produtos agrícolas em sua matéria de valor bruto, cuja (sic), os custos são manuseados através das despesas demonstradas no próprio extrato. Em assim sendo, a movimentação não pode ser considerada em sua totalidade em renda, uma vez que se trata da movimentação bruta dos produtos comercializados, e não liquida, descontadas as despesas de produção e logística. As reservas ali explícitas estão de maneira a condicionar os custos compromissados a vencer da compra de insumos, que sempre se dão de forma parcelada, a vencer” não são argumentos aptos a derruírem a ausência de prova de sua hipossuficiência, pois não há indícios de demonstração de verossimilhança do alegado, na situação posta, notadamente em relação ao destino da movimentação financeira aqui referida, pois as suas movimentações bancárias, que são constantes e em valores vultosos, e o limite de cheque especial e cartão de crédito, que somam o montante de R$ 16.000,00, conduzem à conclusão de que a agravante não é hipossuficiente economicamente (vide IDs 3194785, 3194786, 3194787 e 3194788).

Além disso, as notas fiscais da sua atividade econômica, que totalizam o montante de R$ 84.635,06, também não são hábeis a demonstrar a hipossuficiência financeira da autora deste recurso.

Mutatis mutandis
, nesse sentido, TJRJ:

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Hipossuficiência não demonstrada. Para o deferimento da gratuidade judiciária não é necessário a demonstração de estado de miserabilidade, mas sim que existam indícios, ao menos a demonstrar que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o seu sustento e/ou de sua família, o que não se verifica no caso concreto. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00069245620228190000, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/03/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022)

No mais, tem-se que o Ministério Público expõe, na petição inicial da ação de origem, que a recorrente teria construído, em área de preservação permanente,
um galpão de AVICULTURA
, o que demonstra que esta não sobrevive apenas da agricultura, mas também da venda de aves.

O fato do galpão em questão supostamente estar fechado, por força de embargo do IDAF, desde 2019, não afasta o dado de que a movimentação financeira da recorrente não condiz com sua alegação de hipossuficiência, devendo o benefício requerido, por isso, ser de fato, indeferido.

Sem mais,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Julgo prejudicado o agravo interno manejado no ID 3598490.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Para o deferimento da gratuidade judiciária não é necessário a demonstração de estado de miserabilidade, mas sim que existam indícios, ao menos a demonstrar que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o seu sustento e/ou de sua família, o que não se verifica no caso concreto. (Precedente do TJRJ).

- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.